Tribunal: STF
Processo: ARE 1537578
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



     



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE DIFERENÇAS. COMPETÊNCIA. Cabe ao Juízo da Execução, em caráter incidental, resolver as questões atinentes a possibilidade de lesão ou ameaça de lesão em relação ao precatório administrativamente processado e atualizado, cabendo, inclusive, a expedição de ordem complementar para pagamento” (eDOC 40 – ID: 3113dae4, p. 3)



     



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI; 97; e 100, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, os juros e a correção monetária devem ser aplicados conforme a nova redação do art. 1º-F, ou seja, com a incidência da TR.



    Argumenta-se que, em relação à correção monetária e juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, permanece plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês (eDOC 84 – ID: dcc9313c, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem declarou a incompetência do juízo para analisar o pedido de pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do índice IPCA-E em substituição à TR. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “Quanto à alegação de incompetência do juízo para apreciação da questão do índice de correção aplicado pelo tribunal, tenho que assiste razão à parte agravante.



    Com efeito, cabe ao Juízo da Execução, em caráter incidental, resolver as questões atinentes a possibilidade de lesão ou ameaça de lesão em relação ao precatório administrativamente processado e atualizado, cabendo, inclusive, a expedição de ordem complementar para pagamento. 



    Nesse contexto, o pedido formulado pela parte exequente deve ser apreciado pelo juízo da execução. 



    Em face do exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento” (eDOC 40 – ID: 3113dae4)



     



    No presente recurso extraordinário, contudo, o recorrente limita-se a fundamentar a incidência da TR como índice de correção monetária, sem se atentar para o fato de que tal questão não foi objeto de análise pela decisão, mas apenas a incompetência do juízo de origem para apreciar tal controvérsia. Assim, verifica-se que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, remanescendo fundamento suficiente para a manutenção do acórdão. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Código Florestal. Área de preservação permanente. Acórdão recorrido que aplicou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Conformidade com a decisão do STF proferida nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1480147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.06.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1398102 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente